Tribunal: STF
Processo: HC 264252
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vincent Moises Temo Cuellar contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Recurso Especial 2.108.266/PE (evento 2, fls. 326-331).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico internacional de drogas, tipificado no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 170-7).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, na quantidade de entorpecentes apreendida e na sua condição de estrangeiro. Alega inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Ressalta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da constrição cautelar.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fl. 328-9):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ESTRANGEIRO SEM VÍNCULOS NO BRASIL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, mantendo a prisão preventiva de acusado estrangeiro, sem vínculos no Brasil, por imputado tráfico de drogas. 



    2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante transportando mais de 8kg de cocaína, sendo apontado como estrangeiro sem residência fixa ou laços no Brasil, o que indicaria risco concreto de evasão. 



    3. As decisões anteriores. A decisão agravada fundamentou a necessidade da custódia cautelar na gravidade concreta da conduta, na prova da materialidade do crime e nos indícios suficientes de autoria, além do risco à aplicação da lei penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva de estrangeiro sem vínculos no Brasil, acusado de tráfico de drogas, pode ser mantida com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, consistente no transporte de expressiva quantidade de droga (mais de 8kg de cocaína), e no risco evidente de evasão, considerando que o agravante é estrangeiro sem vínculos com o Brasil. 



    6. A custódia cautelar visa garantir a aplicação da lei penal, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    7. A nacionalidade estrangeira, aliada à ausência de residência fixa ou laços no Brasil, constitui elemento concreto que justifica a manutenção da prisão preventiva, conforme precedentes jurisprudenciais. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na espécie, diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região decretou a segregação cautelar, à seguinte consideração (evento 2, fls. 170-7): 



    “(...)



    Há, nos autos, persuasivos elementos de convicção acerca da materialidade delitiva e da correlata autoria. 



    Como anteriormente destacado, o investigado foi preso em flagrante delito no momento em que tentava embarcar em voo com destino a Lisboa, Portugal.



    Conforme se depreende dos depoimentos colhidos, Policiais Federais que se encontravam de serviço , no Aeroporto Internacional dos Guararapes/PE , perceberam o investigado bastante nervos o no momento em que ele fazia o procedimento de imigração, respondendo de forma evasiva e confusa a perguntas simples que lhe eram direcionadas, o que motivou os agentes a repassarem a bagagem do recorrido na esteira de Raio X, oportunidade em que verificaram a existência de materiais orgânicos dentro de alguns volumes, necessitando de verificação.



    Ao abrirem a bagagem, na presença do investigado, observaram a existência de 10 frascos de produtos de higiene pessoal diversos, que, após ser em submetidos a exame narcoteste, cujo resultado foi positivo, constatou-se tratar-se de 8,3 Kg de cocaína.



    O material apreendido foi encaminhado à perícia, obtendo-se igualmente resultado positivo para cocaína (id. N.° 4058300.25412632 - p. 41/45) .



    Assim, há fortes indícios de que VINCENT MOISES TEMO CUELLAR praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Não há dúvida, portanto, de que resta preenchido o fumus comissi delicti, um dos requisitos necessários à prisão preventiva.



    De igual modo, resta preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos), considerando, para tanto, a pena máxima em abstrato prevista para o tipo penal em questão, que é de 12 (doze) anos.



    Neste ponto, destaco que não há como aferir, ao menos nesse momento, que o acusado foi apenas contratado para realizar o transporte da substância ilícita, exibindo a condição de "mula do tráfico", com a possibilidade de aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e, consequentemente, com a alta probabilidade de, em eventual ajuizamento de ação penal e de condenação, ser fixada, após a aplicação das causas de aumento e de diminuição, pena inferior a 04 (quatro anos), com regime inicial aberto, nos termos do art. 33, parágrafo segundo, "c", do Código Penal, e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44).



    Nesse juízo de delibação sumária, não há elementos suficientes para se projetar a aplicação de pena com a aplicação da minorante mencionada, sobretudo diante da natureza e da elevada quantidade de droga apreendida, a saber, 8,3 kg (oito quilos e 300 gramas) de cocaína, que são indicadores do real envolvimento do acusado com organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas. Não há dúvidas de que a quantidade e a natureza do entorpecente encontrado em poder do acusado são bastante expressivas, revelando que pode haver relação com o crime de organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, o que somente se confirmará ou se refutará com o prosseguimento das investigações.



    A elevada quantidade da droga, bem como a sua natureza, têm sido consideradas fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes, com o fim de resguardar a ordem pública, pois demonstram a gravidade concreta do delito supostamente cometido. Nesse sentido



    (...)



    Assim, a elevada quantidade de droga apreendida (8,3 kg), e também da natureza do entorpecente (cocaína), demonstram a gravidade concreta do delito praticado e a possibilidade de reiteração criminosa, tudo a justificar a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.



    Este Juízo não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a suposta possibilidade de fuga, por se tratar de estrangeiro que não possui vínculo com o nosso país, bem como infundadas conjecturas acerca da possibilidade de reiteração da conduta delitiva em razão da gravidade abstrata da infração não constituem, por si sós, motivos suficientes para justificar a segregação antecipada. Precedentes: RHC n. 141.858/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021; RHC n. 116.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, D Je de 1/10/2019.



    Todavia, no caso em comento, a MM. Desembargadora então em substituição a esta titular teve o cuidado de converter o julgamento em diligência, com vistas a verificar se o recorrido se encontraria em local definido e se estaria a cumprir as medidas determinadas pelo juízo singular. Em resposta, a despeito de a DPU ter, inicialmente, informado que o recorrido foi encaminhado ao CENTRO POP MARIA LÚCIA, situado na Rua do Imperador II, nº 38, Santo Antônio, Recife-PE, para que fosse acolhido em algum hotel social, abrigo 24 horas ou mesmo abrigo noturno, verificou-se, em diligência realizada recentemente, que o acusado não foi colaborativo nos repasses de informações e que não regressou posteriormente ao Centro, nem consta informação de que tenha sido atendido em outro centro POP de Recife (cf. Id. n.° 4050000.39402733).



    Assim, observa-se a necessidade de decretação da custódia cautelar para fins de resguardar a futura aplicação da lei penal, considerando-se que o acusado é estrangeiro e não possui domicílio ou qualquer outro vínculo com o Brasil.



    Colaciono, a seguir, precedente do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo o risco à futura aplicação da lei penal em caso semelhante, e considerando legítima a decretação da custódia provisória:



    (...)



    Restou evidenciado, também, o periculum libertatis, isto é, o perigo na liberdade do preso para a garantia da ordem pública/econômica, a conveniência da instrução criminal ou, ainda, frustração da aplicação da lei penal, que, no presente caso, se caracteriza pelo risco real de não ser mais localizado o recorrido, a inviabilizar o cumprimento de eventual pena a lhe ser imputada.



    Por fim, cumpre ressaltar que a substituição da custódia por medida cautelar mais branda, prevista no art. 319 do CPP, mostrou-se ineficaz para proteger a ordem pública ou garantir a aplicação da lei penal. 



    É hipótese, portanto, de segregação cautelar de Vincent Moisés Temo Cuellar.



     Isso posto, decreto a prisão preventiva , nos termos da fundamentação, e, especialmente, dos arts. 311 a 315 do Código de Processo Penal.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (evento 2, fls. 330-331):



    “(...)



    Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental. 



    Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos. 



    Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada. 



    Consoante assentado na decisão agravada, entendo que a custódia cautelar se encontra calcada na prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria delitiva, sem desconsiderar, ademais, a gravidade concreta da conduta atribuída paciente, consistente no transporte de mais de 8kg de cocaína, droga de efeito deletério significativo no corpo humano, e o próprio risco evidente de evasão, por se tratar de cidadão estrangeiro que não possui vínculos com o Brasil.



    Nesta ordem de ideias, forçoso reconhecer a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado é estrangeiro, sem residência fixa no Brasil ou "quaisquer laços no país, tendo aqui ingressado apenas para cometer crime grave, o que representa concreto risco de fuga, a fim de evitar o cumprimento da pena ou voltar a delinquir" (AgRg no AREsp n. 1.697.713/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020). 



    (...)



    Com efeito, diante da necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, não se afigura aconselhável, por ora, a substituição da custódia cautelar por nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão enumeradas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal que possa ser sanado na via eleita. 



    Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, diante não apenas da grande quantidade de entorpecentes apreendida, mas também da circunstância do risco concreto de evasão do paciente.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023). “Cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade concreta do crime, modus operandi e evasão do local do crime para país estrangeiro” (RHC 128631, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.04.2017).



    Ademais, a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente